Tribunal: STF
Processo: ADI 7803
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Governador do Estado de Mato Grosso ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei estadual n. 7.595/2001, a qual dispõe sobre a concessão obrigatória e gratuita de transporte coletivo municipal e intermunicipal a professores da rede pública, para fins de frequência a cursos de graduação ou pós-graduação.

A Confederação Nacional do Transporte - CNT, mediante a petição/STF n. 71.704/2025, requer a admissão no processo, na condição de amicus curiae. Salienta defender “os interesses do setor, produzindo informações e realizando projetos voltados a apoiar a gestão dos negócios e o desenvolvimento da atividade transportadora no país, tendo elaborado, ao longo das últimas décadas, mais de 400 estudos, pesquisas e análises temáticas com o intuito de subsidiar as políticas públicas, as ações e os planos de governo necessários para elevar a eficiência do transporte e a competitividade do país no cenário mundial”.

2. A Confederação Nacional do Transporte - CNT preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da questão, representatividade do postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.

Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Confederação Nacional do Transporte - CNT como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade..

4. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente